Tribunal: TJDFT
Processo: 0752240-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença, no qual se pretendia a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas CNIB e SERP-JUD, bem como o afastamento do arquivamento provisório do feito executivo.
2. A decisão monocrática deixou de conhecer do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade e por reconhecimento da preclusão consumativa, uma vez que os pedidos de pesquisa patrimonial já haviam sido apreciados em decisões anteriores não impugnadas oportunamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento observou o princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) estabelecer se é possível a reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial já indeferidos, sem demonstração de fato novo ou decurso de lapso temporal razoável, no curso do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e direta os fundamentos determinantes da decisão recorrida, nos termos do art. 1.016, III, do CPC, sendo insuficiente a apresentação de razões genéricas dissociadas da motivação adotada pelo juízo de origem. 5. No caso, o agravo de instrumento limitou-se a discutir o mérito do indeferimento das pesquisas patrimoniais, como se a decisão agravada tivesse apreciado novamente tais requerimentos, quando, em verdade, o fundamento central foi o reconhecimento da preclusão, circunstância não enfrentada nas razões recursais. 6. A dissociação entre as razões do recurso e o fundamento da decisão recorrida configura vício formal insanável, apto a obstar o conhecimento do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade. 7. Verifica-se, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa, pois os pedidos de pesquisa patrimonial pelo CNIB e pelo SERP-JUD já haviam sido analisados e indeferidos em decisões anteriores, das quais não houve interposição de recurso no momento oportuno, atraindo a incidência do art. 507 do CPC. 8. A natureza dinâmica da execução não afasta, por si só, a preclusão, sendo necessária a demonstração de circunstância nova, modificação na situação patrimonial do executado ou transcurso de lapso temporal razoável que justifique a renovação das diligências executivas.
9. No caso concreto, os pedidos foram reiterados em curto intervalo de tempo, sem qualquer indicação de alteração fática relevante, o que revela a inadequação da pretensão de reexame imediato das diligências já indeferidas. 10. Mantêm-se íntegros os fundamentos autônomos da decisão monocrática, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a conclusão quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
2. A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial no cumprimento de sentença exige a demonstração de fato novo ou o transcurso de lapso temporal razoável, sob pena de incidência da preclusão consumativa.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.016, III, 1.021, 507 e 932 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2082731, TJDFT, 6a Turma Cível; Acórdão 2039057.